Tribunal: TJMT
Processo: 1016127-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016127-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (TERCEIRO INTERESSADO), QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN - CPF: 214.423.978-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DETERMINADA NA DECISÃO RECORRIDA.

O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016127-52.2019.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO TARRAF JUNIOR

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Antônio Tarraf Junior
, contra decisão que no
Cumprimento Provisório de Sentença
oriundo da ação de Reintegração de Posse no
1000726-04.2019.8.11.0100, determinou emenda à inicial e recolhimento de custas processuais.

Em síntese, diz que a sentença julgou improcedente Ação de Manutenção de Posse interposta pelo
Espólio de Roberto Lucato Hansen
e determinou a reintegração de posse em favor dos requeridos.

Diz que a sentença foi confirmada no julgamento do RAC 82390/2018, ocorrido em 17-5-2019, cujo Recurso Especial interposto contra o aludido acórdão, teve seguimento negado.

Assegura que iniciou o cumprimento provisório de sentença e antes que fosse analisado o pedido, a decisão recorrida, em equívoco, determinou emenda à inicial com atribuição do valor da causa e pagamento de custas processuais, porque o exequente teria deixado de distribuir o cumprimento provisório na ação originária, o que atrai, a contrário
sensu
, o artigo 1.043, da Consolidação da Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.

Assegura que tentou protocolizar o cumprimento pelo sistema PEA-MT, porque os autos originários não são físicos, mas o ato foi cancelado como faz prova
print
da tela em anexo.

Diz que tentou, também sem sucesso, distribuir o cumprimento de sentença por dependência ao processo principal, via PJE. Anota que não pode ser responsabilizado por ineficiência ou inoperância do sistema deste Tribunal de Justiça.

Afirma que o cumprimento provisório de sentença não é um processo autônomo, não tem característica de ação, seu requerimento não se ajusta aos requisitos do artigo 319, do CPC, em especial ao inciso V (valor da causa), porque é apenas uma fase distinta daquela de conhecimento.

Diz que o cumprimento pode ser definitivo, após o trânsito em julgado e provisório, se a sentença for impugnada por meio de recurso desprovido de efeito suspensivo.

Requer o provimento do recurso a fim de afastar a exigência do recolhimento de custas processuais e necessidade de emenda à inicial.

O agravado postula o desprovimento do recurso (ID 24961485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020